Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009076-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.774.641-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO ART. 8.o, INCISO I, DO DECRETO N.o 11.302/2022 –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE A RECORRENTE FOI INSERIDA NO REGIME INICIAL ABERTO EM DETRIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – ATUAÇÃO REALIZADA EQUIVOCADAMENTE, SUCEDIDA DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA, QUE, IMPLICITAMENTE, OPTOU PELA MELHOR FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, EM QUE HÁ ÓBICE À CLEMÊNCIA VINDICADA –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Malgrado a autoridade judiciária tenha inserido a reeducanda no regime inicial aberto, denota-se que tal atuação se mostra contrária aos termos da r. sentença condenatória, na qual a pena privativa de liberdade fora substituída por restritiva de direitos. Tal atuação, aparentemente, ofende os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e, nesse viés, não se vê impugnação da defesa, que, implicitamente, optou pela melhor forma de cumprimento da pena, por sê-la a que afasta o óbice para a concessão do indulto natalino.

- Nessa ordem de ideias, de rigor observar os termos da r. sentença condenatória transitada em julgada, na qual se procedeu a aplicação do art. 44 do Código Penal, benesse esta que se traduz em óbice para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.o 11.302/2022.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000020-39.2022.8.11.0022, que
indeferiu
o seu pedido de indulto natalino, com fulcro no
art. 8.o, inciso I
, do Decreto n.o
11.302/2022.

Nas razões recursais de ID
165740661, a recorrente almeja
a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o indulto natalino quanto à condenação pela prática do crime de receptação
,
com consequente extinção da punibilidade, ao argumento de que a despeito da sua pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritivas de direitos no âmbito da r. sentença condenatória, o d. Juízo da Execução Penal a inseriu no regime inicial aberto, devendo prevalecer tal situação, à luz do princípio da aparência. Acrescenta, outrossim, que a execução do crime tido por impeditivo foi suspensa, em razão de pedido formulado no recurso de apelação defensivo, que lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual não deve ser sopesado na análise dos requisitos exigidos para a concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID
165740663
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento do recurso
, porquanto escorreitos os termos da decisão combatida
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
165740664
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
171373676
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defensoria Pública.

Da análise do Processo Executivo de Pena n.o
2000020-39.2022.8.11.0022, movido em desfavor de
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
, denota
-
se que este se

principiou, em
02/09/2022
, por meio da Guia de Execução
Provisória
extraída dos ação penal n.o
001956-41.2019.8.11.0022 [Vara Única da Comarca de Pedra Preta], na qual foi
condenada

prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, à pena de
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com
a negativa do direito
de recorrer em liberdade
, porquanto se persistiam os requisitos da prisão preventiva outrora imposta (ID
165740667 - Pág. 13/14).

Na data de
19/12/2022
, sobreveio a juntada da segunda Guia de Execução Pena, extraída da Ação Penal n.o
0007595-11.2019.8.11.0064 [2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT], na qual fora
condenada
pela prática do crime de receptação, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto,
substituída
por
uma
reprimenda restritiva de direitos, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal (ID 165740667 - Pág. 113/114; ID 165740667 - Pág. 158).

Na mesma oportunidade, o d. Juízo da Execução Penal determinou a
unificação das penas

e

homologou
o novo cálculo inserido no sistema, no qual as penas privativas de liberdades apresentavam-se somadas, a fim de que surtissem os seus efeitos jurídicos e legais (ID 165740667 - Pág. 161; ID 165740667 - Pág. 65).

Nada obstante, na data de
06/01/2023
, no âmbito do recurso de apelação criminal n.o
0001956-41.2019.8.11.0022, interposto pela defesa contra a r. sentença atinente à condenação pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, por meio de decisão interlocutória, o Exmo. Des. Marcos Machado concedeu a
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
o
direito de recorrer em liberdade

(ID 1
65740667 - Pág. 113/114), razão pela foi posta em liberdade na data de 11 de janeiro de 2023 (ID 165740667 - Pág. 194).

A seu turno, d. Juízo da Execução Penal, por meio de decisão proferida em
07/02/2023
, determinou o
desentranhamento
da Guia de Execução Provisória extraída dos autos n.o
001956-41.2019.8.11.0022 [Comarca de Pedra Preta – MT]
,
prosseguindo o feito apenas com a fiscalização da pena imposta na condenação pela prática do crime de receptação.

Na mesma ocasião, ressaltando que a sentença condenatória do delito remanescente [receptação] determinara o cumprimento da pena em
regime inicial aberto
e ponderando a inexistência de estabelecimento prisional adequado para inserir a reeducanda, fixou o
regime domiciliar para o cumprimento da pena
, assim como impôs àquela o cumprimento de determinadas condições (ID
165740667 - Pág. 202).

Supervenientemente, nos termos da certidão de ID
165740667 - Pág. 208, adveio o cumprimento da determinação judicial, procedendo-se a exportação e devolução da Guia de Execução Provisória ao d. Juízo Vara Única da Comarca de Pedra Preta – MT.

Em
13/02/2023
, a Defensoria Pública postulou
a concessão do indulto natalino
, por meio de idênticos fundamentos aos relatados (ID 165740667 - Pág. 223), ressaindo a
pretensão indeferida
nos termos da decisão em destaque:

“(...)
INDEFERE-SE
o pleito defensivo da seq. 67, nos exatos termos da manifestação ministerial (seq. 74), posto que na sentença a pena foi substituída por restritiva de direitos, sendo vedada a concessão do indulto nesse caso, nos termos do art. 8o, I, do Decreto no 11.302/2022”
. (
sic
– ID 165740667 - Pág. 223).

Contextualizados os fatos processuais, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Da concessão do indulto:

No tocante à temática, a defesa sustenta que conquanto a agravante tenha sido beneficiada com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal condição não fora observada pelo d. Juízo da Execução Penal, que a inseriu em regime aberto, a comportar a concessão do indulto natalino, porquanto afastada a proibitiva contida no art. 8.o, inciso I, do Decreto n.o 11.302/2022.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como se sabe, o
indulto
trata de forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele privativamente concedido, nos termos do
art. 84, XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas peculiaridades, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Partindo de tais premissas, vislumbra-se que o Decreto n.o 11.302/2022
vedou
a concessão do indulto natalino a alguns tipos penais, acrescentando proibições no tocante às determinadas punições, dentre elas a restritivas de direitos,
in verbis
:

“Art.
8.o - O indulto natalino de que trata este Decreto
não é extensível
às:

I - penas restritivas de direitos;

II - penas de multa; e

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”.

No caso concreto, ao tempo da publicação do decreto presidencial, o executivo de pena movido em desfavor da recorrente era formado por duas guias de execução penal, uma delas atinente a crime tido por impeditivo [roubo duplamente circunstanciado].

O imbróglio dos autos surge no início do corrente ano, quando do desentranhamento da primeira guia de execução, pois, nesse viés,
no tocante ao delito remanescente, de receptação, o magistrado
a quo

não observou
os ter
mos da r. sentença condenatória transitada em julgado, que concedera a ora recorrente a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal.

Sabe-se que a aplicação do art. 44 do Código Penal se traduz em um benefício ao sentenciado, razão pela qual o seu afastamento e consequente reconversão à pena privativa de liberdade exige uma conduta negativa do indivíduo, a exemplo de eventual descumprimento do ônus imposto, a ser analisada e julgada após o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto cabível a justificação do(a) reeducando(a) quanto à possível falha na fase de execução.

No caso concreto, a autoridade judiciária aparentemente aplicou o instituto da reconversão e, nesse viés, não se atentou às hipóteses cabíveis, tampouco ao adequado procedimento previsto para tal desiderato, podendo-se imaginar afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem assim do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) a reconversão pelo Juiz da Execução, sem justificativa jurídica plausível, de pena restritiva de direito, fixada por ocasião de sentença condenatória, em privativa de liberdade, resulta em violação à coisa julgada, uma vez que é de rigor a observância da forma de cumprimento de pena fixada na sentença condenatória. Além disso, a decisão fere o princípio da legalidade, vez que a mencionada conversão pelo Juiz da Execução apenas seria permitida a partir da ocorrência de uma das situações descritas nos artigos 44, §§ 4o e 5o do Código Penal, e artigo 181 da Lei de Execuções Penais, o que não se verifica no caso dos autos”
. (N.U 0002011-72.2012.8.11.0010, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 17/03/2015) – destaquei.

Dessume-se dos autos, outrossim, que a defesa ao revés de impugnar os termos da decisão proferida em
07/02/2023
, aparentemente revestida de nulidade e mais gravosa à reeducanda, optou por se beneficiar da situação e, na data de
13/02/2023
, formular o pedido de concessão do indulto natalino, já que
equivocadamente
afastado o óbice remanescente para a concessão da clemência.

Nessa ordem de ideias, a concessão do indulto natalino à luz do princípio da aparência representaria a convalidação de uma situação inadequada, que possibilitou à defesa optar
pela melhor forma de cumprimento da punição remanescente, atuação a qual não se mostra consentânea com o entendimento firmado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arestos em destaques,
mutatis mutandis
:

“(...) 2.
A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente”.

(STJ - REsp n. 1.524.484/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.) – destaquei.

“(...) 4.
A reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em razão da desídia do apenado no seu cumprimento, não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial, sob pena de premiá-lo por sua própria indisciplina”
(TRF-4 - EP: 50003590520234047017 PR, Relator: LORACI FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2023, OITAVA TURMA.) – destaquei.

“(...) A
reconversão
da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do
indulto,
não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio”.
(STJ - HC n. 414.181/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 6/12/2017.) – destaquei.

Com efeito, a análise
a análise dos requisitos para a concessão do indulto natalino
deve se dar por meio dos termos da r. sentença condenatória
proferida em relação ao delito de receptação, na qual subsiste a
vedação
contida no art. 8.o, inciso I, do Decreto n.o 11.302/2022.

Ra
tifica-se
, portanto,
os termos da decisão impugnada, sem prejuízo do d. Juízo da Execução Penal
reavaliar a situação da reeducanda
e adotar as providências necessárias para o caso concreto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a decisão hostilizada, proferida nos autos do processo executivo de pena n.o
2000020-39.2022.8.11.0022
, sem prejuízo do d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT
proceder à reavaliação da situação
da reeducanda
e adotar as providências necessárias para o caso concreto, nos termos outrora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023